Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701858-48.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ROSA DAS NEVES DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual (n.o 0701599-72.2021.8.07.0018) de sentença da coletiva no 32.159/1997 (n.o 0000491-52.2011.8.07.0001), proposto por MARIA ROSA DAS NEVES, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição das requisições de pagamento, sob o fundamento de que a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, está em conformidade com o entendimento consolidado pelo STF (Temas 810, 1170 e 1361). Em suas razões recursais (ID n.o 80324390), o agravante sustenta que a Contadoria teria efetuado cálculo gerando excesso de execução, ao aplicar a Taxa SELIC sobre base de cálculo que já conteria juros de mora anteriores, o que, segundo afirma, configuraria anatocismo. Alega que, com a EC 113/2021, a SELIC incidiria apenas uma vez sobre o principal atualizado, excluindo-se da base os juros de mora. Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau não observou que a Resolução CNJ n.o 303/2019 teria sido parcialmente superada pela EC 113/2021, sendo indevida a incidência de juros sobre juros. Ressalta que o entendimento correto seria a aplicação da SELIC somente sobre o valor original corrigido monetariamente, como forma de evitar aumento indevido do débito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, argumentando existir risco de lesão grave e de difícil reparação caso sejam expedidas RPV ou precatório antes da revisão dos cálculos. No mérito, requer reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a necessidade de aplicar a Taxa SELIC apenas sobre o valor principal corrigido, excluindo-se os juros de mora, nos termos da EC 113/2021. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. A questão objeto do presente recurso foi reconhecida pelo STF, em novembro, com repercussão geral (Tema 1.349 – forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021), nos termos a seguir dispostos: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” – Site: www.stf.jus.br. Acesso em 14 de novembro de 2024, às 10h52.”. O Tema 1.349 do STF examina se, à luz do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a utilização da Taxa SELIC na atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido ou se pode alcançar também o montante consolidado composto pelo principal acrescido dos juros já vencidos. A definição dessa metodologia é determinante para o deslinde da demanda, pois sua repercussão interfere não apenas no quantum debeatur, mas na própria conformidade constitucional do critério de atualização que deverá ser adotado. Nesse contexto, o resultado do julgamento do Tema 1.349 do STF pode alterar substancialmente a forma de cálculo utilizada, tornando necessário aguardar a manifestação definitiva do E. STF, cuja decisão terá efeito vinculante e repercutirá diretamente nos valores aqui discutidos. Sobre o assunto, o art. 1.035, § 5o, do CPC, é claro ao dispor que: “§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.” Assim, deve ser determinada a suspensão do trâmite processual. A Presidência deste e. TJDFT possui decisões recentes (processos números 0741412-58.2024.8.07.0000, 0708654-60.2023.8.07.0000, 0746189-23.2023.8.07.0000), sobre a mesma matéria de fundo (Tema 1.349 do STF), nas quais determina a suspensão dos processos até o julgamento do referido Tema. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente recurso até o julgamento do Tema de no 1.349 do STF. P.I. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA Relator